Tribunal: TCU
Processo: 027.129/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10231/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU no 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.129/2022-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adail de Oliveira e Cruz (XXX.501.877-XX); Evaldo Lage de Carvalhosa (XXX.667.317-XX); Fernando Antonio Nogueira Martins (XXX.233.727-XX); Flavio de Toledo Ribas (XXX.099.067-XX); Francisco Studart Gurgel (XXX.904.657-XX); Gelerte Teleche Picanco (XXX.688.837-XX); Italo de Souza Rocha (XXX.946.317-XX); Jalmir da Costa Araujo (XXX.968.277-XX); Joao Alves Damasceno (XXX.116.857-XX); Jose Candido (XXX.325.567-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.